Tribunal: TJMT
Processo: 1015276-08.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015276-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SERGI JUNIOR - CPF: 718.095.111-00 (AGRAVANTE), LAURA APARECIDA WALTER DE OLIVEIRA JORGE - CPF: 006.338.161-32 (AGRAVADO), FATIMA DE OLIVEIRA JORGE CAMPOS - CPF: 699.284.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA EXEQUENTE – CLÁUSULA PENAL - MATÉRIA PRECLUSA – COISA JULGADA - REDISCUSSÃO INVIABILIZADA - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos.

A questão referente à Cláusula Penal de fato já está preclusa, pois decidida quando do julgamento dos Embargos de Declaração (ID 81082751 - Pág. 16 – origem), não foi combatida por qualquer das partes pelo recurso cabível.

Sobre a matéria já analisada e decidida nos autos incide a coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não sujeita a recurso (art. 502 do CPC), sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 137718740), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSE LUIZ SERGI JUNIOR em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido liminar de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento por ele interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0006818-59.2012.8.11.0003, movida em seu desfavor por LAURA APARECIDA WALTER DE OLIVEIRA JORGE, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição do Alvará Judicial em favor da parte exequente dos valores penhorados nos autos.

Em suas razões, alega que restaram devidamente demonstrados no Instrumental os riscos suportados pelo agravante, bem como possíveis danos imensuráveis e de difícil reparação caso não haja a suspensão da execução e andamentos nos autos de origem.

Aduz que com o indeferimento da liminar a parte agravada deu prosseguimento à execução e requereu nova penhora on-line nas contas bancárias do agravante, apontando como valor remanescente da dívida a quantia de R$62.237,88 (sessenta e dois mil duzentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), quantia esta completamente controversa, excessiva e abusiva, vez que equivocado o proceder da agravada com as atualizações do débito objeto da lide.

Anota que a agravada afirmou que o agravante não havia pago nenhuma parcela do “acordo” e atualizou o débito, requerendo o prosseguimento do feito, a fim de que fosse realizada penhora online via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Contudo, ainda atualizou o valor da condenação, inserindo correção monetária, juros de 1% (um por cento) ao mês, multa de 10% (dez por cento) do artigo 523 do CPC, honorários sucumbenciais e por fim, cláusula penal de 100% (cem por cento) sobre o montante corrigido, sendo que o referido valor totalizou o montante absurdo de R$70.288,64 (setenta mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Informa que teve penhorado o valor de R$10.410,38 (dez mil quatrocentos e dez reais e trinta e oito centavos) das suas contas bancárias e, ainda assim, a agravada atualizou o valor da dívida novamente, sem sequer descontar os valores que haviam sido penhorados anteriormente, configurando “bis in idem”.

Assim, requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante e, caso não seja esse o entendimento, seja provido o presente recurso de Agravo Interno para determinar a suspensão da execução e dos autos nº 0006818-59.2012.8.11.0003, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento (ID 142139185).

Contrarrazões da parte agravada (ID 151911160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por LAURA APARECIDA WALTER DE OLIVEIRA JORGE em face de JOSE LUIZ SERGI JUNIOR, a qual foi julgada procedente, em 24/04/2014, para condenar o requerido a pagar a indenização, a titulo de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora desde a data da publicação da sentença (30/04/2014), bem como no pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

A sentença transitou em julgado em 22/05/2014 e a parte Autora, em 26/05/2014, requereu o Cumprimento de Sentença, com a intimação do Executado para pagar a importância de R$ 10.178,78 (dez mil cento e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), sob pena de incorrer em multa de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento.

O Juízo determinou a intimação do executado para pagar o débito em 15 dias, sem a necessidade da fixação de verba honorária, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e, havendo prosseguimento do feito, a fixação de honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Citada, a parte executada não efetuou o pagamento do débito e nem ofereceu bens à penhora, razão pela qual a parte Exequente atualizou o débito (R$ 13.643,68) e requereu a penhora online em contas bancárias do executado.

Deferido o pedido, a pesquisa restou inexitosa, ocasião em que a parte Exequente informou a Matrícula de um bem imóvel e pugnou pela penhora e avaliação.

Expedido o Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, o Executado foi intimado em 12/05/2015, tendo oposto os Embargos à Execução nº. 0006777-87.2015.811.0003, os quais foram julgados procedentes para declarar a impenhorabilidade do bem de família.

Em 22/08/2017, o Executado compareceu aos autos ofertando, a título de acordo, pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para por fim à demanda.

A Exequente atualizou o débito (R$ 24.206,87), tendo sido a parte executada intimada para pagar o referido valor.

Certificado o decurso do prazo para pagamento, a Exequente requereu a suspensão da CNH do executado, e atualizou o débito (R$ 24.692,25).

Em 03/08/2018, o Executado compareceu aos autos aduzindo o desacerto do cálculo da exequente, pois incluiu honorários de sucumbência no valor de R$ 3.678,73, o qual deve ser extirpado porque lhe foi concedida a gratuidade de justiça.

A Exequente manifestou sua discordância à proposta de acordo e revisou os cálculos para extirpar os honorários advocatícios, atualizando o débito para R$ 21.652,21.

Intimado para realizar nova proposta de acordo, o Executado quedou-se inerte, de modo que a Exequente pleiteou pela penhora online de valores em contas bancárias do executado no valor de R$ 22.721,20.

Designada Audiência de Conciliação para o dia 17/09/2019, esta restou inexitosa ante a ausência do Executado.

Em nova proposta de acordo o Executado ofertou pagar a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividida em 25 (vinte e cinco) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, para por fim à demanda, com o que concordou a Exequente.

Em 14/01/2020, o Juízo homologou o acordo e suspendeu o feito até a quitação total do débito.

A Exequente opôs Embargos de Declaração, requerendo que conste da decisão homologatória que as custas serão suportadas pela parte executada e que, em caso de não cumprimento do acordo, incidirá multa de 100% sobre o valor a ser pago.

O executado pugnou pelo não acolhimento dos embargos, afirmando que a multa de 100% é abusiva.

Ao julgar o recurso, o Magistrado a quo rejeitou os Embargos de Declaração, esclarecendo que o acordo foi homologado nos exatos termos em que celebrado entre as partes e determinou a intimação da exequente para que informe, no prazo de 05 dias, se o acordo já foi integralmente cumprido.

A Exequente informou que, desde a celebração do acordo até o presente momento, o réu não pagou nenhuma parcela, descumprindo assim o acordo homologado, razão pela qual requereu a incidência da cláusula penal de 100%, bem como a incidência de multa e juros, apontando o montante de R$ 70.288.84.

Requereu o deferimento da penhora online dos ativos financeiros de forma permanente pelo sistema SISBAJUD, até satisfação integral do crédito.

Deferido o pedido, o Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, aduzindo que não pode ser aplicada a abusiva multa porque não foi acordada pelo Impugnante, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ato contínuo, apresentou Impugnação à Penhora, alegando que teve bloqueado, indevidamente, a quantia aproximada de R$10.300.00 (dez mil e trezentos reais) e que a Exequente atualizou o saldo devedor, indevidamente acrescido de honorário sucumbencial no valor de R$5.253,12 (cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos), bem ainda, que pretende a exequente a incidência de correção monetário com juros de mora e aplicação da multa prevista no §1º, art. 523 do CPC, e ainda cláusula penal de 100% (cem por cento) decorrente do descumprimento do suposto acordo havido entre as partes.

Em resposta à Impugnação, a Exequente juntou nova planilha corrigida e atualizada do débito do réu, com a exclusão dos honorários, bem como, que seja corrigido o valor em que a penhora SISBAJUD deverá incidir, qual seja, R$ 64.312,71 (sessenta e quatro mil, trezentos e doze reais e setenta e um centavos).

Ao decidir a questão, o Magistrado a quo entendeu pela ocorrência da preclusão no que diz respeito à multa, vez que tal pleito já fora analisado pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração da Exequente, a qual não foi atacada no modo e tempo adequados.

Ainda ressaltou que a parte exequente já manifestou concordando com a retificação do cálculo e a respectiva exclusão dos honorários advocatícios; afastou a impenhorabilidade dos valores penhorados em conta corrente do executado e rejeitou o pleito de litigância de má-fé.

Assim, indeferiu a impugnação à penhora aviada pela parte executada e, via de consequência, determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente dos valores penhorados nos autos.

Irresignada, a parte Executada interpôs Agravo de Instrumento, alegando que a exequente deveria executar a quantia acordada, qual seja R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com incidência de cláusula penal ou atualizar o débito devido sem considerar cláusula penal, não fazer os dois simultaneamente; não pode o agravado ser condenado ao pagamento de cláusula penal e multa do artigo 523 do CPC, vez que a agravada na ocasião em que atualizou o débito para possível acordo, já realizou a incidência da referida multa; inaplicabilidade de cláusula penal de 100% (cem por cento), tendo em vista que as partes não entraram em consenso acerca da referida cláusula.

Pretendeu, assim, a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso, para revogar a decisão de primeira instância, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir o almejado efeito suspensivo ao recurso, nos seguintes termos:

“ (...) Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, haja vista que os cálculos apresentados nos autos, prima facie, se demonstram corretos, pois corrigidos de acordo com a sentença, aliado ao fato de que a questão relativa a cláusula penal se encontra preclusa, não havendo excesso de execução, nem erro material não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Determino.

Comunique-se o juízo de origem.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).

Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pesem os substanciosos argumentos da parte agravante, os recursos não comportam provimento.

Do extenso relato retro, verifica-se que a questão referente à Cláusula Penal de fato já está preclusa, pois decidida quando do julgamento dos Embargos de Declaração (ID 81082751 - Pág. 16 – origem), não foi combatida por qualquer das partes pelo recurso cabível.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDA ATIVA DOS CONDUTORES DO VEÍCULO. REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RECONHECIDA PELO STJ. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRAUTUITA. BENESSE MANTIDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO APROPRIADO. INÉRCIA DA PARTE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO RECUSO DE APELAÇÃO. DANO MATERIAL DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRÂNSITA. ORÇAMENTO APRESENTADO E NÃO CONTESTADO PELA PARTE ADVERSA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. TESE NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR JOSIANE PORTO DE ARAÚJO E JOSINEIA PORTO DE ARAÚJO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR ELIZABETI DA COSTA MARTINS DESPROVIDO. 1. Tem legitimidade ativa ad causam para o pleito o motorista que se achava ao volante do veículo quando do evento e padeceu o prejuízo dele advindo, pois detém a posse do veículo e pode responsabilizar-se perante o proprietário"( AgRg no Ag 556.138/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/3/2004, DJ 5/4/2004). 2. “Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano. Precedente. ” (STJ - AgInt no AREsp: 1472649 SP 2019/0080575-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020). 3. “No tocante à revogação do benefício já concedido, incumbe à parte que impugna a sua concessão comprovar que o beneficiário tem condição financeira para suportar os custos do processo.” (TJ-MG - AC: 10000204924104001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 16/10/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020) 4. Na hipótese de decisão de primeira instância contrária aos seus interesses, cabe à parte impugná-la pelo meio processual cabível e no tempo devido, sob pena de preclusão. 5. Na hipótese dos autos resta preclusa a matéria acerca da denunciação da lide, porquanto não interposto recurso, a tempo e modo oportunos, quando de seu indeferimento, não há como acolher a matéria em sede de apelação. 6. Para a condenação em dano material decorrente de acidente trânsito não é preciso a comprovação efetivo desembolso pecuniário para conserto do veículo, bastando para tanto a devida comprovação do valor necessário para os reparos, desde que condizente com o dano causado, e do nexo de causalidade entre o acidente e as avarias apresentadas. 7. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição. 8. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. 9. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. 10. Sentença mantida. 11. Recursos desprovidos.” (TJ-MT 10132913420188110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSCITAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CRITÉRIOS DE CÁLCULO. QUESTÕES PRECLUSAS. A ILEGITIMIDADE PASSIVA, EMBORA SEJA OPONÍVEL POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, JÁ FOI MATÉRIA ANALISADA POR ESTE SODALÍCIO EM RECURSO ANTERIOR, PORTANTO PRECLUSA A DISCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO ANTE O TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. SEGURO-GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A arguição de ilegitimidade passiva da instituição financeira agravante restou dirimida em anterior agravo de instrumento sem que tenha havido recurso, cuidando-se de matéria atingida pela preclusão pro judicato; 2. Igualmente sujeita-se à preclusão o critério de cálculo utilizado em cumprimento de sentença que não é impugnado tempestivamente, não se prestando a superar tal óbice posterior exceção de pré-executividade; 3. Os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, quando sua mensuração demandar de simples cálculo aritmético, os juros de mora a serem agregados à cominação, têm como termo inicial a data do trânsito em julgado; 4. O seguro-garantia somente substitui a penhora de dinheiro em casos nos quais se evidencie prejuízo ou onerosidade excepcionais, fatores não presentes na situação dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo de Instrumento para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.” (TJ-CE - AI: 06216236320228060000 Fortaleza, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2022)

Lado outro, é cediço que o cumprimento de sentença deve se ater aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

Ou seja, o cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DIRIMIDA NO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado. 2) Os argumentos lançados pelo impugnante afrontam o comando judicial oriundo da decisão colegiada transitada em julgado. 3) Recurso conhecido e não provido, decisão mantida incólume, por seus próprios fundamentos.” (TJ-MS - AI: 14169652920218120000 MS 1416965-29.2021.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

Assim, levando-se em consideração que a parte Exequente corrigiu os cálculos para excluir a cobrança dos honorários advocatícios, não há se falar em excesso de execução, em virtude da coisa julgada.

Destarte, tenho que agiu com acerto o magistrado a quo, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo agravante, visto que deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM LICENÇA DE USO DE MARCA E OUTRAS AVENÇAS - CONEXIDADE – DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL – PETROBRÁS – AUTOR QUE ADUZ DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES PACTUANTES, ABUSIVIDADE DE PREÇO DO COMBUSTÍVEL E DA ESTIPULAÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA DE AQUISIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA – (1) – AUSÊNCIA DE DESIGUALDADE ENTRE AS PARTES – CONTRATO FIRMADO SOB A REGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA, CARACTERÍSTICO DAS RELAÇÕES COMERCIAIS – (2) – LEGALIDADE DA ESTIPULAÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL – CLÁUSULA COMUM NESTE TIPO DE CONTRATO – REVENDEDOR QUE NÃO PODE SER ENQUADRADO COMO CONSUMIDOR E, PORTANTO, SENDO SOCIEDADES DO MESMO RAMO, NÃO HÁ FALAR-SE EM ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE FORA LIVREMENTE PACTUADA – VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR QUE SOFRE IMEDIATA INFLUÊNCIA DO MERCADO E DA ECONOMIA NACIONAL – RISCO PRÓPRIO DO NEGÓCIO QUE TEM, DE FATO, ALÉM DE NATUREZA VOLÁTIL TAMBÉM ACENTUADA CONCORRÊNCIA ENTRE AS DISTRIBUIDORAS E POSTOS DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - (3) – ABUSIVIDADE DO PREÇO NÃO DEMONSTRADA – NOTIFICAÇÃO QUE COMPARA PREÇO DA PETROBRÁS COM PREÇO DE OUTRAS MARCAS – DESCABIMENTO – PREÇOS PECULIARES DE CADA MARCA – ADEMAIS, NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O VALOR POR SI SÓ IMPÔS ÔNUS EXCESSIVO AO REQUERENTE – NÃO PERTINÊNCIA DAS TEORIAS DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS, DA CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS OU DA TEORIA DA SUPRESSIO - PREVALÊNCIA DA TEORIA “PACTA SUNT SERVANDA” COMO REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS, QUE INADMITE RELATIVIZAÇÃO NO CASO EM PAUTA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – (3) – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECORRENTE QUE RESTOU INTEIRAMENTE VENCIDO – SUCUMBÊNCIA MAJORADA EM FACE DO RECURSO REJEITADO – ART. 85, §§ 2º E 11º DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR, APL: 0000248-47.2020.8.16.0194, Relator: Fabian Schweitzer, 7ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/02/2022)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Assim, percebe-se o claro intuito do recorrente em rediscutir matéria já decidida, razão pela qual não merece acolhida tanto o instrumental manejado quanto o Agravo Interno, devendo ser mantida, incólume, a decisão proferida em sede de primeira instância.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 137718740), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022